Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800571-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO PORTUGAL MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DECRETO PRISIONAL CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. DESEMPREGO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA QUE NÃO O EXIME DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DE OFÍCIO CONCEDIDA A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada. Vê-se que, ao contrário do que alega o impetrante, o débito a que diz respeito a prisão se restringe aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, e mais as parcelas vincendas no curso do processo, descontando-se o pagamento parcial feito pelo paciente.

2. Além disso, no presente
writ
– o qual não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída – não há nenhum documento a comprovar o desemprego alegado pelo paciente, sendo tal assertiva, assim, incapaz de afastar a sua prisão.

3. Igualmente, o fato de vir efetuando pagamentos parciais, conforme o alegado na petição inicial, é argumento incapaz de tornar nulo o decreto prisional, conforme jurisprudência pátria.

4. De acordo com a Lei 14.010/2020, ao estatuir acerca do Regime Jurídico Emergencial Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve disposição expressa, em seu art. 15, acerca do cumprimento da prisão civil por dívida alimentar, determinando que seja feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

5. ORDEM PARCIALMENTE E NESTA PARTE DENEGADA. DE OFÍCIO CONCEDIDA A ORDEM PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM E DE OFICIO
CONCEDER A PRISÃO DOMICILIAR
na ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte três dias e finalizada aos vinte cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Bruno Portugal Mendes, contra ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA.

Aduz a impetração, que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial por parte do Juízo supra, já que em 14/01/2021 obteve o deferimento de sua prisão civil por alimento, no processo nº 0804904-87.2019.8.14.0005.

Alega que o paciente na ação de reconhecimento e dissolução da união estável, processo n. 0804010-14.2019.8.14.0005, foi fixado os alimentos provisórios, onde o paciente deveria pagar pensão alimentícia mensal as suas filhas menores M.E.S.P.M. e M.C.P.S.P.M, no importe de 2 salário-mínimo mais um salário-mínimo transitório e compensatório.

Aduz que arca, sozinho, com exames, medicamentos e consultas médicas das menores, portanto, não pretende deixar sua prole à mercê da sorte e que não pretende deixar de sustentar as menores, tendo pleiteado que que o quantum seja proporcional e razoável a sua realidade atual, tanto é verdade que deposita, mês a mês, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de alimentos.

Destaca que o paciente comprovadamente, por meio dos documentos anexo, (ID n. 4414064), mesmo sem emprego, vem contando depositando a quantia acima mencionada juntando ainda, extrato bancário (ID n. 4414231), além de haver apresentado esclarecimentos de sua atual situação financeira ao Juízo da Execução, sem sucesso, não obstante tenha demonstrado ao Juízo que é tudo que pode oferecer.

Pondera o advogado impetrante, que manter a medida constritiva mostra-se inadequada, já que resta comprovado não possuir o paciente qualquer intenção de deixar de pagar a pensão, mas pagar dentro de suas possibilidades, havendo nesse sentido a necessidade de concessão da garantia Constitucional ao mesmo em ser executado no âmbito cível em liberdade, já que os requisitos autorizadores da prisão não estão presentes no caso em tela.

Salienta, ainda, que a Juíza a quo informou em decisão que o executado, ora paciente, não estava cumprindo com o pagamento dos alimentos, porém o fato não é verdadeiro, vez que o pagamento não está ocorrendo na totalidade, mas parcialmente e no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece em síntese que:

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada em 22/01/2020, por M. E. S. P. M e M. C. S. P. M., menores impúberes representadas por sua genitora MAYANE ALZIRA SANTOS CHAVES, em face de BRUNO PORTUGAL MENDES.

A inicial foi instruída com os documentos e determinada a citação do paciente para pagamento do débito alimentar provisório em 03 (três) dias. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de prisão civil pleiteado pela parte autora.

O executado apresentou petição e documentos, ocasião em que requereu a intimação do órgão ministerial e suspensão do feito até o julgamento do agravo de instrumento interposto.

A parte apresentou petição, ocasião em que requereu o não acolhimento da justificativa apresentada pelo executado e a aplicação de medidas assecuratórias e coercitivas para o cumprimento da decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios.

Houve então, decisão que rejeitou a justificativa apresentada pelo executado, ora paciente, bem como decretou sua prisão civil do paciente BRUNO PORTUGAL MENDES.

O impetrante entrou com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, pedido este que entendo prejudicado ante o fato de o mérito estar sendo analisado neste julgamento.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça CÉLIA FILOCREÃO opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência na forma pretendida devendo ser conhecida parcialmente e nesta parte denegada
.

Pela leitura do inteiro teor do decreto prisional exarado em desfavor do paciente, constata-se que o magistrado
a quo
calcou sua decisão em justos e suficientes fundamentos, obedecendo o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna, o qual impõe que toda e qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário deve ser devidamente fundamentada.

Com efeito, é cediço que a custódia cautelar é medida excepcional e deve ser mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais previstos em lei. Diante disso, cabe ao Julgador apoiar sua decisão em fatos concretos e fundamentos jurídicos, aptos a revelar a necessidade da medida extrema.

De outra banda, por força de disposição constitucional, mais especificamente, por força de seu artigo 5º, inciso LXVII, a prisão civil só é admitida quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, devendo ser aplicada com moderação e cautela, tomando-se a mesma como última forma de compelir o réu ao pagamento da dívida.

Por sua vez, o executado, a quando de sua justificativa, deve comprovar o pagamento da quantia devida ou explanar os motivos pelos quais não o fez. Tal fato deve ser efetivamente aferido pelo Juiz
a quo
, para que se saiba se são razoáveis os argumentos utilizados para o não pagamento.

Agindo dessa forma, o magistrado evitará a custódia do cidadão que demonstre não possuir condições de pagar, e, por conseguinte, não desvirtuará a finalidade deste tipo de prisão, de vez que, se o réu não possui condições para o pagamento, a aludida restrição de sua liberdade apenas dificultará ainda mais as possibilidades quanto ao pagamento.

O magistrado de 1º grau, assim se posicionou em seu decreto, cujo teor transcrevo em parte:

“DECIDO. Não obstante a apresentação de justificativa E de farta documentação, verifico que se trata de mera reprodução dos argumentos e documentos acostados na defesa da ação de alimentos de nº 0804010-14.2019.8.14.0005 e nas razões de agravo de nº 0810573-39.2019.8.14.0000, cujo Desembargador Relator, debruçando-se sobre tais alegações, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado e manteve incólume a decisão interlocutória vergastada. Da análise da justificativa, verifico que o devedor alega se encontrar desempregado, sem receber renda fixa, argumento que não lhe ampara, haja vista a confissão da realização de diversas atividade paralelas àquela prestada com carteira assinada. Outrossim, a mera declaração de desemprego não é suficiente, por si só, para isentar o devedor de alimentos de sua obrigação constitucional de cuidado e amparo dos filhos. Mister consignar que o próprio executado afirma que realiza atividades paralelas, de aluguel de bens e de intermediação de contratos, aparentemente de aluguel de veículos, informação que não restou clara nos autos, entre a empresa LCM Construções e Consórcio Xingu II e diversos contratantes, descontando-se, apenas os valores de R$ 550,00 e R$ 580,00, para custeio dos encargos. Observa-se, todavia, nos documentos apresentados, a ausência de comprovação da natureza do vínculo entre o devedor e estes terceiros, nem mesmo se verificou o recebimento ou dedução das quantias referentes aos encargos, acima mencionadas. Também não restou comprovado que o valor referente ao aluguel da caçamba não lhe pertencem, nem mesmo a saída desses valores aos supostos proprietários, Sebastião Pereira e Elza Amélia, ou ainda a relação jurídica do executado com aqueles. Aliás, da análise dos extratos e dos gastos de cartão de crédito, mesmo após a ruptura da relação afetiva, constata-se a possibilidade do devedor suportar o valor integral da pensão fixada, sem qualquer prejuízo pessoal, sobretudo porque as credoras são sua prole, menores impúberes, que demandam cuidados especiais. Em verdade, é notória a existência de uma alta movimentação bancária, com entrada e saída de valores significativos, o que tornam inverossímeis a sua defesa de hipossuficiência econômica. Constato, ainda, que os depósitos de R$ 500,00 (quinhentos reais) vem sendo depositados em favor de Marluce Siqueira Santos, terceira estranha aos autos, sem que haja qualquer autorização nos autos para que assim proceda, porém consta declaração nos autos que os valores tem se revertido em proveito das alimentadas. CONCLUSÃO Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos constam, rejeito a justificativa apresentada e mantenho incólume a obrigação de pagamento de alimentos provisórios. Considerando o inadimplemento da obrigação, e superada a proibição para a segregação de devedores de alimentos, DECRETO A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO BRUNO PORTUGALMENDES, PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES, a teor do artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil ou até que pague o débito alimentar objeto dos presentes autos(correspondente aos meses de dezembro de 2019 à janeiro de 2021), que, por mero aritmético, totaliza o valor de R$ 34.269,00 (trinta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais), ressalvada a complementação de valores pelas exequentes, haja vista a ausência de planilha de débito atualizada. Expeça-se o competente Mandado de Prisão. Expeça-se ofício para a Secretaria de Sistema Penitenciária do Estado – SEAP, comunicando que foi decretada a prisão civil do executado; ao Instituto Médico Legal – IML, para realização de exame de Corpo de Delito; e, à Polícia Militar, solicitando apoio para o cumprimento do mandado de prisão. Proceda-se com as devidas anotações no sistema do CNJ. Determino, ainda, a expedição de ofício ao Cartório de protesto para que proceda a devida averbação do total da dívida do executado (valores sob pena de penhora e de prisão), nos termos do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público.”

Em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada. Vê-se que, ao contrário do que alega o impetrante, o débito a que diz respeito a prisão se restringe aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, e mais as parcelas vincendas no curso do processo, descontando-se o pagamento parcial feito pelo paciente.

Além disso, afirma a magistrada que apresentou justificativa de impossibilidade de quitação da dívida, desprovida de comprovação. Da mesma forma, no presente
writ –
o qual não comporta dilação probatória, devendo a prova ser pré-constituída –

não há nenhum documento a comprovar o desemprego alegado pelo paciente, sendo tal assertiva, assim, incapaz de afastar a sua prisão.

Verifica-se ainda que o Paciente relata dificuldade financeira, no entanto, tem grande movimentação financeira na sua conta, o qual afirma que se trata de dinheiro de seus sócios, o que não faz prova devida no
mandamus
.

A bem lançada decisão do magistrado
a quo
verifica ainda que a alegação de contrato com os senhores Jhonnathan de Sousa Bezerra e Eduardo Silvanei Lira de Oliveira são demonstradas por declarações sem qualquer aprofundamento (IDs n. 4414252 e 4414253) que sequer mencionam o total dos valores a serem recebidos em conta como pagamento pelo aluguel dos veículos.

E ainda, somente apresenta extrato bancário dos meses de junho a início de agosto do ano de 2020 deixando maiores dúvidas acerca da dificuldade financeira alegada pelo Impetrante.

Ressalte-se, aliás, que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise dos fatos que eventualmente levaram ao inadimplemento da obrigação alimentar, cabendo, nesta via estreita, tão somente o exame da legalidade ou não do decreto prisional. Eventual discussão sobre o excesso de execução deve ser objeto de Embargos, não sendo tal arguição hábil a elidir a ordem prisional.

Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA PAGAR O DÉBITO OU APRESENTAR JUSTIFICATIVA E DE QUE NO PERÍODO EXECUTADO A COBRANÇA É INDEVIDA. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA CORTE APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME PELO STJ, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA.

TEMA RELATIVO A EXONERATÓRIA NÃO PODE SER DISCUTIDO EM HABEAS CORPUS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO AFASTA O DECRETO DE PRISÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

1.
OMISSIS
.

2.
OMISSIS
.

3.
OMISSIS
.

4. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a real capacidade financeira do paciente não pode ser verificada em habeas corpus que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos. Precedentes.

5. O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de decretação da prisão civil. Precedentes.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC 134.275/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPORTADO PELO PACIENTE. NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. A PROVA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO DEVE SER PRÉ-CONSTITUÍDA.

PRECEDENTES. PANDEMIA. COVID-19. PRISÃO DECRETADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.010/2020. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Não é admissível a utilização de habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a sua existência, o que não ocorre no caso em análise. Precedentes.

2.1. Assinalando a autoridade coatora que não era a hipótese de litispendência porque se trata de cumprimento de sentença de parcelas alimentícias de períodos distintos, a alteração de tal conclusão demanda dilação probatória que não é cabível em habeas corpus.

3. A jurisprudência do STJ, em hipótese semelhante, já proclamou que não há litispendência entre ações de execuções que buscam prestações alimentares distintas, como na hipótese em que a execução anterior segue o rito da expropriação e a atual o rito da prisão civil.

Contudo, como não cabe dilação probatória em habeas corpus, a litispendência afirmada não se mostrou evidente.

4. Prisão civil decretada na vigência da Lei nº 14.010/2020.

Manutenção da decisão do Juízo da execução que determinou o cumprimento da prisão civil no regime domiciliar, em virtude da pandemia causada pelo Covid19.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.438/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. PRISÃO CIVIL.

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES ALIMENTARES REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO E ÀS VINCENDAS. PRISÃO CIVIL.

SÚMULA N° 309/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. COVID. REGIMENTO DOMICILIAR DECRETADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA.

1. Nos termos da Súmula nº 309 do STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo''.

2. Legalidade da prisão decretada na origem para cumprimento em regime domiciliar em razão da pandemia.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RHC 128.550/PA, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Ademais, de acordo com o que destaca o juiz, em suas informações, até o presente momento não foi obtido êxito na captura do executado, tampouco havendo notícia, nestes autos, do adimplemento do débito alimentar.

Por fim, imprescindível gizar que a alegação de que o paciente vem efetuando o pagamento parcial da pensão alimentícia é argumento incapaz de tornar nulo o decreto prisional, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ALIMENTOS - PACIENTE PRESO POR ORDEM DE PRISÃO CIVIL POR 30 (TRINTA) DIAS - PRORROGAÇÃO DE PRISÃO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS - COACTO QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR COM OS VALORES COBRADOS - ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO QUE NÃO ELIDE A NECESSIDADE DA PRISÃO CONFORME O DISPOSTO NO ART. 528, E §7° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PELAS SÚMULAS 309 DO C. STJ E 04 DO TJPA - PRISÃO CIVIL QUE DEVE SER MANTIDA - ORDEM DENEGADA. 1. A incapacidade financeira do paciente para o cumprimento da obrigação de alimentos demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus; 2. A dívida cobrada na execução diz respeito às três últimas parcelas vencidas, mais as que venceram no curso do processo, estando assim preenchido os requisitos da prisão civil; 3. O pagamento parcial do débito alimentar não desautoriza a ordem de prisão civil exarada pelo juízo coator, pois o coacto não vem cumprindo regularmente com a sua obrigação de adimplir mas, bem como não fez prova de que estaria pagando a dívida de modo diferente do que foi acordado ex vi do art. 528, §3° e 7° do Código de Processo Civil e, ainda pelo que dispõe as súmulas 309 do C. STJ e 04 do TJPA; 4. Com efeito, resta demonstrado que o coacto vem descumprindo com sua obrigação alimentar, devendo ser mantida a ordem de prisão civil, pois como informa a autoridade inquinada coatora o paciente, vem mandando recados de dentro do cárcere para que a família não pague nenhuma pensão, pois passaria o período de 30 (trinta) dias preso e sairia sem pagar, um tom de gracejo com a Justiça; 5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJPA - 2017.04334358-78, 181.552, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-11)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR. SÚMULA 309 DO STJ. I - O pagamento parcial do débito alimentar não afasta o decreto prisional. II - "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo" – Súmula 309 do STJ. III - De acordo com a orientação desta Corte, para o paciente se livrar da prisão deve pagar a totalidade das três parcelas anteriores à citação, bem como as que vencerem no curso do processo, até o efetivo pagamento. IV - A alegação do paciente de que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento da pensão requerida envolve matéria referente à prova, não sendo possível o seu reexame na via estreita do habeas corpus. Recurso provido parcialmente.
(STJ - RHC 21513/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 17/09/2007 p. 280)

Feitas essas considerações não se pode cogitar de ilegalidade ou absurdo na decisão objeto do presente writ, a situação excepcional enfrentada pelo Brasil e pelo Mundo em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19) recomenda a adoção de medidas também excepcionais para preservar a efetividade da prestação jurisprudencial.

A crise sanitária sem precedentes, bem como as dificuldades que assolam tanto o sistema de saúde do Brasil e do mundo, quanto a crise do sistema carcerário brasileiro piorado pela pandemia provocada pelo coronavírus, tendo como características a extrema facilidade do contágio e a alta letalidade.

Bem como, a recomendação das autoridades sanitárias, a começar pela Organização Mundial de Saúde, na pouca quantidade de vacina ou de inexistência de medicamentos eficientes para o combate dessa grave doença (Covid-19), é no sentido do isolamento social, devendo-se, principalmente, evitar aglomerações de pessoas.

Assim, o sistema penitenciário brasileiro constitui um dos ambientes com maior risco de contágio, em face da sabida superlotação dos nossos presídios.

Por isso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 17 de março de 2020, editou a Recomendação nº 62, dirigida aos Tribunais e Magistrados de todo o Brasil, recomendando a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus, incluindo a prisão civil por dívida alimentar.

Uma das grandes preocupações foi com "
o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas, a insalubridade dessas unidades, as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipes de saúde, entre outros, características inerentes ao 'estado de coisas inconstitucional' do sistema penitenciário brasileiro reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347"
.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ dispôs, em seu artigo 6º, o seguinte,
verbis
:

Art. 6º Recomendar aos magistrados com competência cível que considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Em recente decisão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, do Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento neste sentindo de onde se extrai que o
cumprimento da prisão domiciliar seja feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar
, senão vejamos:

"HABEAS CORPUS". DIREITO DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ATUAL. ADEQUAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR 309/STJ.

MAIORIDADE DA EXEQUENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO EXTINGUE AUTOMATICAMENTE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA 358/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PERÍODO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, não é cabível a impetração de "habeas corpus" como sucedâneo de recurso próprio, salvo nos casos de manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. Precedentes.

2. Admissibilidade da prisão civil do devedor de alimentos quando se trata de dívida atual, correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Súmula n. 309/STJ.

3. A maioridade civil, em que pese fazer cessar o poder familiar, não extingue, automaticamente, o direito à percepção de alimentos, que subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, estando o cancelamento sujeito a decisão judicial Precedentes.

4. "A superveniente propositura de ação de exoneração de alimentos não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução com base no art. 733 do CPC/73 (RHC 79070/DF, Rel.

Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017).

5.
A Lei 14.010/2020, ao estatuir acerca do Regime Jurídico Emergencial Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), dispôs expressamente, em seu art. 15, acerca do cumprimento da prisão civil por dívida alimentar, determinando que seja feito exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.

6. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR.

(HC 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 29/10/2020) –
GRIFO NOSSO

Desta feita, colaciono ainda entendimento deste E. Tribunal de Justiça que já encontra-se orientada neste sentido, em voto de lavra da Desembargadora Vania Fortes Bitar:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CIVIL DECRETADA EM AÇÃO EXECUTIVA POR DÉBITO ALIMENTAR. 1) PROPOSTA DE ACORDO DO DÉBITO ALIMENTAR POR PARTE DO PACIENTE NÃO ACEITA PELOS EXEQUENTES E QUE ENSEJOU A ORDEM PRISIONAL – SUBSISTÊNCIA DO INADIMPLEMENTO DOS VALORES EXECUTADOS. O remédio heróico restringe-se ao exame da legalidade da prisão civil ou sua iminência, a qual, na hipótese, está de acordo com os preceitos legais, pois visa o recebimento das três últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação executiva de alimentos e as que vencerem no seu curso, inviabilizando o sobrestamento ou afastamento do decreto prisional. Precedentes. Súmulas 309/STJ e 04/TJPA. 2) CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DECRETADA CONTRA O PACIENTE, QUE SEJA A MESMA EFETIVADA EM REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR - CONSONÂNCIA COM A RECOMENDAÇÃO N.º 62, DO CNJ. Visando a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, e em consonância com a Recomendação n.º 62, do STJ, impõe-se a concessão da ordem, de ofício, para determinar, em caso de cumprimento da prisão civil decretada contra o paciente, que seja a mesma efetivada em regime de prisão (3107346, 3107346, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-25)

As condições para o cumprimento da prisão domiciliar serão estipuladas, na origem, pelo juízo de execução, levando em conta as determinações dos Governos Federal, Estaduais e Municipais quanto às medidas de controle da pandemia.

Ante o exposto, conheço do parcialmente do pedido e nesta parte a denego.
De ofício concedo a ordem
para determinar que a prisão civil seja cumprida na modalidade domiciliar.

É o voto.

Belém/PA, de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2021